Tribunal: TJMT
Processo: 1013495-43.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013495-43.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FELISBERTO DE CAMPOS - CPF: 691.571.621-15 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO. COMPROVADA.
SELFIE
E DOCUMENTO DE IDENTIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Regularidade do débito comprovada mediante juntada de
selfie
acompanhada de documento de identidade e informação do depósito de valores em outra conta da mesma titularidade. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

2.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

3.

Demonstrada a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
FELISBERTO DE CAMPOS
contra decisão monocrática que proveu o recurso inominado manejado pela ora agravada para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Defende, em síntese, que não foi comprovada a relação jurídica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013495-43.2023.8.11.0055

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Polo Passivo

FELISBERTO DE CAMPOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela parte agravada são suficientes a comprovar a relação jurídica e exigibilidade do débito
sub judice.

Defende a parte agravante que não possui relação contratual junto a agravada.

Em que pese os argumentos da agravante, razão não assiste.

A empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar registro fotográfico (
selfie)
acompanhada de documento de identidade. Inclusive, há indicação de que o valor do empréstimo foi encaminhado para conta de titularidade da parte, o que, novamente, sequer foi contraposto.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada Súmula por esta Turma recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. HISTÓRICO DE LIGAÇÕES, FATURAS PAGAS ANTERIORMENTE. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

(N.U 1025529-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas , consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359/STJ.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão unipessoal incólume.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4º, CPC, observada a regra dos arts. 98, § 3º, e 1.021, §5º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024